Tribunal: TJDFT
Processo: 0006818-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
1. Não há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando, diante da abordagem policial aleatória, três indivíduos que consumiam cocaína no interior de um veículo esclareceram que cada um contribuiu com um valor em dinheiro para que um deles (o réu) adquirisse a droga e regressasse para o automóvel, onde procederiam ao consumo. Uma balança de precisão foi encontrada ao lado de fora do automóvel, não sendo possível identificar seu proprietário, mormente por se tratar de local palco de intenso tráfico de drogas. No veículo do réu, estacionado bem próximo, uma pequena quantia de 6,7g de cocaína foi encontrada, tendo ele afirmado destinar-se ao consumo próprio. Não havia dinheiro com quaisquer dos abordados.
2. Não havendo notícia de que os policiais estariam em campana ou investigando o apelante pela prática de comercialização de substâncias entorpecentes, não tendo havido flagrante em situação evidente de comercialização de drogas, não tendo ocorrido apreensão de quantidade significativa de entorpecentes nem anotações, papelotes ou qualquer outro instrumento ou apetrecho indicando que o apelante praticava o tráfico, não há elementos para a condenação do réu como incurso no crime de tráfico de drogas (artigo 33, Lei no 11.343/2006), sendo imperiosa a desclassificação para o tipo de porte para consumo pessoal (artigo 28, Lei no 11.343/2006).
3. No preceito secundário do tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 não há cominação de pena privativa de liberdade, de maneira que o fato do réu ter ficado preso por mais de 24 horas e terem sido impostas medidas cautelares impõem a declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena mais severa.
4. Recurso provido.